Tribunal: STM
Processo: 7000786-97.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO DE ARMA DE FOGO.

COAUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. LEI Nº 11.419/2006. IMPLEMENTAÇÃO DO

PROCESSO JUDICIAL INFORMATIZADO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 529 DO CPPM.

TEMPESTIVIDADE. MÉRITO. ÓRGÃO ACUSATÓRIO POSTULA A REFORMA DO DECISUM.

TIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO. SEM DIVERGÊNCIA DE VOTOS. FRAGILIDADE E

INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA

INICIAL. INDÍCIOS NÃO HOMOLOGAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar de intempestividade do recurso ministerial arguida pela Defesa. Aplicação da Lei nº

11.419/2006 que implementou a informatização dos processos judiciais no âmbito do Poder

Judiciário, cuja regulamentação se operou no STM mediante o Ato Normativo nº 239.

II. Apelados denunciados pela prática de furto qualificado de arma de fogo, de uso particular

pertencente a Oficial, durante a missão "Operação Jacinto", realizada entre abril e julho de 2017,

em municípios de Minas Gerais.

III. O Juízo Federal da Justiça Militar da União de primeira instância julgou pela improcedência do

pedido formulado na Inicial, por inexistir provas suficientes e aptas a apontar a autoria e a

materialidade delitivas.

IV. A prova indiciária apontada pelo MPM, prevista no art. 297 do CPPM, não foi homologada

pelas demais provas existentes nos autos. Evocação do princípio in dubio pro reo.

V. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000786-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: ISRAEL PEREIRA ALVES E ALAX DA FONSECA CAVALCANTE
ADVOGADO: ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS (OAB: MG157381)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de
não conhecimento, por intempestividade do Apelo. Em seguida, no mérito, por
unanimidade negou provimento ao apelo da acusação, mantendo-se a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Giovanni Rattacaso, o Advogado constituído, Dr. Alexandre Oliveira Dias, e o
Defensor Público Federal de Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do
Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000786-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: ALAX DA FONSECA CAVALCANTE E ISRAEL PEREIRA
ALVES
ADVOGADOS: DR. ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. FURTO QUALIFICADO DE ARMA DE FOGO.
COAUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. LEI Nº 11.419/2006.
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL
INFORMATIZADO NO ÂMBITO DO PODER
JUDICIÁRIO. ART. 529 DO CPPM. TEMPESTIVIDADE.
MÉRITO. ÓRGÃO ACUSATÓRIO POSTULA A
REFORMA DO DECISUM. TIPICIDADE DA CONDUTA.
DESPROVIMENTO. SEM DIVERGÊNCIA DE VOTOS.
FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DA PROVA
TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS
NARRADOS NA INICIAL. INDÍCIOS NÃO
HOMOLOGAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

I. Preliminar de intempestividade do recurso
ministerial arguida pela Defesa. Aplicação da Lei nº
11.419/2006 que implementou a informatização
dos processos judiciais no âmbito do Poder
Judiciário, cuja regulamentação se operou no STM
mediante o Ato Normativo nº 239.

II. Apelados denunciados pela prática de furto

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
qualificado de arma de fogo, de uso particular
pertencente a Oficial, durante a missão "Operação
Jacinto", realizada entre abril e julho de 2017, em
municípios de Minas Gerais.

III. O Juízo Federal da Justiça Militar da União de
primeira instância julgou pela improcedência do
pedido formulado na Inicial, por inexistir provas
suficientes e aptas a apontar a autoria e a
materialidade delitivas.

IV. A prova indiciária apontada pelo MPM, prevista
no art. 297 do CPPM, não foi homologada pelas
demais provas existentes nos autos. Evocação do
princípio in dubio pro reo.

V. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na conformidade do Extrato da Ata
de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
arguida pela Defesa, de não conhecimento por intempestividade
do Apelo. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo do Parquet Castrense, para manter a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 12 de maio de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000786-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: ALAX DA FONSECA CAVALCANTE E ISRAEL PEREIRA
ALVES
ADVOGADOS: DR. ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Órgão
Ministerial contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM,
que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido da inicial e
absolveu Alax da Fonseca Cavalcante, 2º Sgt Ex, e Israel Pereira
Alves, ex-Sd Ex, ambos do crime previsto no art. 240, § 6º,
incisos II e IV, na forma do art. 53, ambos do CPM, com fulcro na
alínea e do art. 439 do CPPM.

Inicialmente, foi instaurado Inquérito Policial Militar, por meio da
Portaria nº 98-S1.4/2º B Fv, de 10 de julho de 2017, por
determinação do Comandante do 2º Batalhão Ferroviário -
Batalhão Mauá, com prorrogação publicada no Boletim Interno nº
156, de 21 de agosto de 2017, para apurar todos os fatos que
envolveram o suposto furto de uma pistola Taurus, modelo 838,
calibre 380, nº de série KJU 78055, pertencente ao 2º Ten
Wellington Vieira da Silva, que fora relatado no DIEx S/N, de 7 de
julho de 2017, do Comandante do Destacamento de Jacinto
(DEJA) ao Sr. Comandante do 2º Batalhão Ferroviário (IPM nº
0000096-09.2017.7.04.0004, evento 1, doc. 6).

O Encarregado do IPM concluiu pela existência, não apenas do
furto da referida arma de fogo, mas também de outros crimes
militares, apontando entre os Indiciados: Wellington Vieira da
Silva, 2º Ten; Alax da Fonseca Cavalcante, 3º Sgt Ex; Tallis
Hathenher Toledo Rosa, 3º Sgt Ex; Israel Pereira Alves, ex-Sd Ex;
Guilherme Felipe Santos, ex-Sd Ex; Alexandre de Jesus Pereira,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
Civil; Pedro Hendrick Soares Almeida, ex-Sd Ex; e Marco Túlio
Gonçalves de Paula, ex-Sd Ex, cuja Solução foi homologada pelo
Comandante do 2º Batalhão Ferroviário (IPM nº 0000096-
09.2017.7.04.0004, evento 1, doc. 6).

O IPM originário, autuado sob o nº 0000096-09.2017.7.04.0004,
trata do suposto crime de furto qualificado de arma de fogo,
envolvendo Alax da Fonseca Cavalcante, 3º Sgt Ex, Israel Pereira
Alves, ex-Sd Ex, e Alexandre de Jesus Pereira, Civil, e o suspeito
Maikon Ferreira Oliveira, cuja Solução foi homologada pelo
Comandante do 2º Batalhão Ferroviário (IPM nº 0000096-
09.2017.7.04.0004, evento 149, doc. 2).

Tal procedimento administrativo foi desmembrado em outros
dois: IPM nº 7000107-45.2019 e IPM nº 7000110-97.2019,
conforme Decisão proferida pelo Juízo Federal da Justiça Militar
da União da Auditoria da 4ª CJM, para fins de elucidação dos
crimes de inobservância de lei, regulamento e instrução;
descumprimento de missão; porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito; abandono de posto; porte ilegal de substância
entorpecente (IPM nº 0000096-09.2017.7.04.0004, evento 149,
doc. 2).

Mediante Decisão proferida pela citada Magistrada Federal, em
igual data, e a requerimento do MPM, foi arquivado o IPM em
relação ao civil Alexandre de Jesus Pereira pela suposta prática
do crime de falso testemunho e de favorecimento real; bem
como em relação a Maikon Ferreira Oliveira pela prática, em
tese, do crime de receptação, tipificado no art. 250 do CPM (IPM
nº 0000096-09.2017.7.04.0004, evento 153).

Nessa senda, o Promotor de Justiça Militar ofereceu a Denúncia
em 30 de outubro de 2019, e imputou aos Denunciados a
seguinte prática delituosa, in verbis:
1. Segundo restou apurado nos autos de IPM em epígrafe,
no período de 9 de abril a 7 de julho de 2017, foram

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
designados militares do 22 Batalhão Ferroviário (22 B Fv)
para o Destacamento de Jacinto-MG (DEJA), a fim de
guarnecerem o Posto de Controle de Engenharia (PCE) na
ponte de PIRES, Matrícula MP09539. Em 30/10/2019 apoio
(LSB), instalada sobre o Rio Rubim, na BR-367, entre os
municípios de Almenara e Jacinto-MG, cuja missão foi
denominada de Operação Jacinto e o comandante era o
então 2º Ten SILVA (atualmente 1º Tenente), ora primeiro
denunciado, o qual permaneceu naquela região por 90
(noventa) dias, eis que comandou duas equipes
sucessivamente naquele período (Evento I, Item 6-Relt,
fls. 588/ 594 e Evento 89, Itens 2 e 3).

2. No último período, entre 21 de maio e 7 de julho de
2017 figuravam como integrantes da equipe do
Destacamento JACINTO, dentre outros, o 2º Ten SILVA, o
3º Sgt CAVALCANTE, o 3º Sgt TOLEDO e os então
Soldados ISRAEL ALVES, GUILHERME SANTOS e PEDRO
SOARES, ora denunciados, cuja missão destinava-se à
manutenção, operação e guarda da Ponte LSB, consoante
estabelecido na Ordem de Operações nº 009-S3, de
12/12/2016 (Evento 89, Item 2).

3. Com efeito, verificou-se, no curso da investigação, que
havia uma falta de controle do serviço e das atividades
do pessoal militar, inclusive permitindo-se o acesso de
civis no interior do Destacamento, como por exemplo
para jogar futebol com os militares e dormir após festas
na localidade, resultando numa promiscuidade que
proporcionou a ocorrência de transgressões disciplinares
e, o mais grave, prática de crimes militares, consoante o
descrito no Relatório do IPM, os quais são objeto dos
presentes autos originários (96-09.2017) - furto
qualificado de arma de fogo, e dos autos de IPM
desmembrados (70000107-45.2019 e 7000110-97.2019)
inobservância de lei, regulamento e instrução;
descumprimento de missão; porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito; abandono de posto; porte ilegal de
substância entorpecente motivo pelo qual foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
desmembrado o IPM originário em outros dois acima
referidos conforme decisão desse douto Juízo Castrense
(Evento I, Item 6 - Relatório de IPM, fls. 588/594: Eventos
132 e 134/136).

4. Verificou-se durante a investigação que o fato de o 2º
Ten SILVA estar com sua arma particular naquele período
chegou ao conhecimento de outras pessoas, dentre
militares e civis, sendo certo que no dia 7 de julho de
2017, último dia da missão, o referido Oficial percebeu a
falta de sua pistola TAURUS , modelo 838, calibre . 380,
ne de série K J U 78055, registrada no SIGMA sob o nº
834122, e do respectivo carregador municiado com 10
cartuchos intactos, vindo a determinar uma busca nos
pertences dos integrantes do Destacamento, assim como
fez contato com sua namorada, Sra. SORAYA, e com o
seu irmão "de criação", 2º Ten IGGOR SILVA, para
verificar se o armamento estava de posse deles, porém
não obteve êxito em encontrá-la (Ev. I, Item I, fls. 04,
05/10, 94/100 e 175/177; Item 2, fls. 205/207, 208/210,
292/297 - reinquirição Sgt CAVALCANTE, fls. 298/304 -
reinquirição Ten SILVA).

5. Na mesma data, o 1º Ten SILVA comunicou tal fato ao
Comando do Batalhão Ferroviário, que determinou a
instauração do IPM no dia Iº de julho, assim como noticiou
o fato ao 39 Pelotão de Polícia Militar no município de
Jacinto/MG, sendo elaborado o Boletim de Ocorrência nº
M2243-014940546-OOI (Ev. I, Item I, fls. 03, 04 e 05/10).

6. De fato, no dia 6 de julho de 2017, por volta das 11h, o
aludido oficial saiu do Destacamento com destino à Ponte
LSB para acompanhar a troca da guarda, deixando sua
arma particular dentro de uma mochila pessoal no
interior do alojamento, sendo que ao retornar, por volta
de 12h30, começou a organizar seus itens pessoais para
deixar tudo em condições para o retorno ao 29 Batalhão
Ferroviário no dia seguinte, porém não percebeu naquele
momento a falta da arma, o que somente veio a ocorrer

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
no dia 7 de julho, por ocasião dos preparativos para o
retorno à Unidade Militar.

7. Naquela mesma data (6/7/17), verificou-se que o 3º
Sgt CAVALCANTE, com a participação do Sd ISRAEL
ALVES, primeiro e segundo denunciados, subtraíram a
referida-arma que o 1º Ten SILVA tinha deixado no
interior do Destacamento durante aquela missão
aproveitando-se da ausência do referido oficial. A
propósito, o 3º Sgt CAVALCANTE e o 1º Ten SILVA
ocupavam o mesmo quarto no Destacamento, consoante
apurado e ilustrado nos autos (Ev.1, Item 6-Relt, fls.
594/597).

8. Ao ser ouvido na Inquisa, o civil ALEXANDRE, que
conheceu os militares do Destacamento e frequentava o
local, relatou, com riqueza de detalhes, como ocorreu o
furto da pistola. Disse que o 3º Sgt CAVALCANTE, em
conluio com o então Sd ISRAEL ALVES, aproveitando-se
de que o 1º Ten SILVA não se encontrava no
Destacamento, adentrou no quarto utilizado pelo referido
oficial e subtraiu a arma dele, enquanto seu comparsa
(Sd ISRAEL ALVES) ficava do lado de fora, em contato
visual, cortando a grama próxima à lateral do quarto em
que dormiam o oficial e o aludido sargento, certamente
para dar algum aviso ou distrair algum outro militar que
estivesse próximo (Ev.1, Item 2, fls. 317/361).

9. Além disso, ALEXANDRE alegou que, na data de
3/712017, o 3º Sgt CAVALCANTE, após voltar de Jaguarão
(Distrito de Jacinto/MG), disse-lhe que havia encontrado
um comprador para o armamento do 1º Ten SILVA, pelo
valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e
que já tinha combinado tudo com o Sd ISRAEL ALVES. O
furto ocorreria na quinta-feira, dia 6/7/2017, quando
ficassem sozinhos no Destacamento, sendo que o aludido
soldado iria vigiar a parte externa do local enquanto o
sargento iria retirar a arma da casa (local do
Destacamento), sendo que no dia seguinte pegaria um

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
carro emprestado de um amigo para encontrar o
comprador em Jaguarão.

10. No dia seguinte (7/7/2017), o 3º Sgt CAVALCANTE
mostrou-lhe uma fotografia, via whatsapp, que havia
recebido o dinheiro que estava em um envelope pardo,
sendo que o aludido sargento lhe ofereceu parte do valor
recebido, mas ALEXANDRE não aceitou por medo de ser
preso, porém acredita que o Sd ISRAEL ALVES tenha
recebido parte do dinheiro da venda da arma subtraída
pelos aludidos graduados.

11. Em razão dessas informações, o civil ALEXANDRE
espontaneamente entregou à autoridade militar o seu
aparelho celular marca SAMSUNG GALAXI, com as
características descritas no Termo de Recolhimento,
assim como um cartão de memória e dois chips (Ev. I,
Item 2, fl. 364).

12. Além disso, o civil ALEXANDRE procurou novamente a
autoridade militar e prestou outro depoimento, em
complemento ao anterior, dizendo que o 3º Sgt
CAVALCANTE disse-lhe que, na festa em Jaguarão, havia
conhecido um rapaz de nome "MAIKE", de
aproximadamente 20 anos de idade, com tatuagens no
pescoço, nos braços e em uma das pernas, o qual era
traficante de drogas, que teria interesse em comprar a
pistola, que o furto ocorreria no dia 6 de julho, do Sd
JSRAEL, conforme já relatado, sendo certo que A IKE, que
foi escondido pelo referido soldado por ordem do 3º Sgt
CAVALCANTE. Por fim, ALEXANDRE admitiu que a sua
participação no fato foi apenas de trocar mensagens com
o aludido sargento, como se nada soubessem e que não
disse nada antes por medo de sua família correr risco, eis
que o 3º Sgt CAVALCANTE sempre o alertara desse fato
caso o delito fosse descoberto (Evento 3, fls. 423/426).

13. Assim, não há dúvida que o civil ALEXANDRE sabia da
intenção e do planejamento da execução do furto da
arma do 1º Ten SILVA pelo 3º Sgt CAVALCANTE e o Sd

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
ISRAEL SILVA, ainda que não comprovada a sua
participação neste delito. assim como por parte do tal
civil MAIKE na receptação.

14. Em consequência dessas informações, foi deferido
por esse r. Juízo o pedido de Busca e Apreensão, sendo
expedido o devido mandado o qual foi cumprido, na
presença de MAYKON FERREIRA OLIVEIRA -
provavelmente o tal MAIKE - porém não se logrou êxito
em localizar a referida pistola (Ev. 4, fls. 429/433,
434/435 e Autos Apensos de PBAC 84-92.2017.04.0004,
Ev. 1, Item 1, fls. 39).

15. Além dessa diligência, também foi deferido o
Afastamento do Sigilo de Dados Telefónicos do
denunciado 3º sgt CAVALCANTE (Autos Apensos de QST
nº 81-40.2017.7.04.0004, Ev. 1, Itens 2 e 3).

16. Em razão do Afastamento do Sigilo Telefónico, foi
encaminhado pela Operadora de Telefonia TIM o registro
das ligações efetuadas e recebidas pelo terminal
telefónico do 3º Sgt CAVALCANTE. no período de 30 de
junho a 1O de agosto de 2017, as quais foram analisadas
pelo oficial designado pelo Comando do 2º Bfv, o qual
não obteve informações satisfatórias para a investigação,
eis que tais registros telefónicos descrevem ligações
efetuadas e recebidas de familiares do ora denunciado,
sendo certo que houve troca de mensagens via aplicativo
whatsapp que não foram obtidas (Ev. 12, 15 e 24 dos
Autos Apensos; e Ev. 4 dos Autos de IPM).

17. Por sua vez, ao ser ouvido na condição de
testemunha e depois como indiciado, acompanhado de
seu advogado constituído, o ex-Sd ISRAEL ALVES, admitiu
que cortava grama do Destacamento enquanto o 3º Sgt
CAVALCANTE ficava entrando e saindo quarto em que
dormia, local em que se encontrava a arma, que por
várias vezes viu o referido sargento no lado de fora do
quarto mexendo no celular, como se estivesse digitando,
que em nenhum momento o sargento lavou roupa nesse

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
dia 6/7/2017 (data do furto), porém nega participação no
furto, embora disse acreditar que o 3º Sgt CAVALCANTE
seja o principal suspeito do crime e que tenha deixado a
arma na casa da BRENDA, namorada deste denunciado
(Evento I, Item 2, fls. 311/319: Evento 5, fls. 546/554).

18. No mesmo sentido foi a versão do 3º sgt
CAVALCANTE, que confirmou ter entrado no quarto em
que dividia com o 1º Ten SILVA na data de 617/2017, que
saiu do Destacamento entre por volta das 12h, mas
negou participação no furto da arma, muito menos de ter
contado visual com o Sd ISRAEL ALVES (Evento 5, fls.
555/566).

19. Diante de algumas divergências entre alguns pontos
dos depoimentos desses graduados, houve acareação de
ambos, ocasião em que mantiveram as versões
anteriores (Ev. 40, Item 2; Ev. 44, Itens 3 e 4; e Ev. 71).

20. Por sua vez, ao ser inquirido no IPM, na condição de
indiciado e acompanhado de seu advogado, o civil
ALEXANDRE retificou parte do teor de seus depoimentos
anteriores, notadamente de seu conhecimento dos
detalhes das circunstâncias da subtração da arma, porém
ratificou as informações sobre o recebimento do dinheiro
pelos denunciados militares em razão da venda da arma,
segundo o qual eles teriam enterrado o envelope com
dinheiro no quintal na "casa" utilizada como sede do
Destacamento (Evento 15).

21. Assim, pelo que restou apurado, há prova suficiente
de que a subtração da referida arma ocorreu entre 11h e
14h do dia 6 de julho de 2017 (véspera do término da
missão), pois naquele dia e horário o 1º Ten SILVA não se
encontrava no Destacamento, pois acompanhava a
substituição da guarda em outro local, ocasião que na
área militar encontrava-se o 3º Sgt CAVALCANTE e os
soldados ISRAEL ALVES e UMBELINO, sendo certo que os
três saíram do local por aproximadamente 30 minutos,
não ficando ninguém PIRES, Matricula MP09539. Em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
30/10/2019 no Destacamento, conforme relatado pelos
soldados ISRAEL ALVES e UMBELINO, assim como pelo 1º
Ten SILVA e o civil ALEXANDRE.

22. A propriedade da referida arma e a data de
vencimento do porte (2/6/2017), restaram comprovadas
pelo Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF),
extraído do SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas - e o PAF - Porte de Arma de Fogo (Evento 89, Item
I).

23. A pistola Taurus não foi encontrada e, conforme Auto
de Avaliação Indireta possuiu o valor de R$ 4.000,00
(Evento 89, Item I; Evento 127).

24. De outro lado, quanto à eventual participação de
ALEXANDRE DE JESUS PEREIRA no furto da referida arma
e d e MAIKON FERREIRA OLIVEIRA ou de outra pessoa n a
receptação da arma furtada pelos denunciados 3º sgt
ALAX DA FONSECA CAVALCANTE e o ex-Sd ISRAEL
PEREIRA ALVES, por ora não há elementos suficientes que
indiquem o envolvimento desses civis, sem prejuízo de
eventual aditamento da exordial acusatória caso surjam
novas e esclarecedoras provas.

25. Sendo assim, a materialidade e autoria delitiva
restaram comprovadas pelo teor dos depoimentos das
testemunhas, das inquirições dos denunciados, da
documentação e laudos acostados aos autos, conforme
acima descrito. (Grifo do autor).

Em Decisão proferida no dia 8 de novembro de 2019, a Denúncia
foi recebida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 4ª CJM por estar preenchida das formalidades
legais, oferecida em desfavor de Alax da Fonseca Cavalcante e
Israel Pereira Alves pela prática, em tese, do crime do art. 240, §
6º, incisos II e IV, na forma do art. 53, ambos do CPM (IPM nº
0000096-09.2017.7.04.0004, evento 152 e APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, evento 1, doc. 2).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
O delito foi praticado, em tese, no dia 6 de julho de 2017, e, à
época, Alax da Fonseca Cavalcante, nascido em 15 de junho de
1987, contava com 30 (trinta) anos de idade; e, Israel Pereira
Alves possuía 19 (dezanove) anos de idade, tendo nascido em 6
de abril de 1998.

Os Apelados foram citados em 28 de novembro de 2019, Alax; e
Israel, em 29 de novembro de 2019, ambos declarando que iriam
constituir advogado (APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004,
evento 5, doc. 2; APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento 6,
doc. 2).

O acusado Alax da Fonseca Cavalcante, 2º Sgt Ex, em resposta à
acusação, declarou-se inocente por intermédio de seu
representante legal, requereu os benefícios da justiça gratuita, e
que a sua Defesa ficaria a cargo do Dr. Alexandre Oliveira Dias,
cujo mandato foi juntado em 11 de dezembro de 2019 (APM nº
7000123-96.2019.7.04.0004, evento 7, docs. 1 e 2).

Já Israel Pereira Alves, ex-Sd Ex, em resposta à acusação,
reservou-se ao direito de apreciar o mérito após a instrução
criminal, ocasião em que demonstrará a sua inocência, e que a
sua Defesa ficará a cargo do Dr. Fernando Alves Queiroz Felix,
sendo a procuração juntada em 11 de dezembro de 2019 (APM
nº 7000123-96.2019.7.04.0004, eventos 8 e 12).

O magistrado federal substituto da Justiça Militar da União da
Auditoria da 4ª CJM, em Despacho proferido em 16 de janeiro de
2020, deu início à instrução probatória, e ainda determinou a
expedição das cartas precatórias para a inquirição das
testemunhas arroladas pelas Partes (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, evento 16).

Em sessão realizada em 21 de julho de 2020, foram arroladas as
testemunhas ministeriais, mediante videoconferência, Tenente
Iggor Matheus de Moura, ex-Sd Maycon Umbelino da Silva e o ex-
Cb Leonardo Ramos de Oliveira, sendo as suas declarações

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
registradas em arquivo audiovisual. O MPM requereu vista dos
autos para diligenciar acerca dos dados das testemunhas
ausentes, Alexandre de Jesus Pereira, Maykon Ferreira Oliveira e
Brenda Costa Alves (APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento
128).

Em sessão designada para o dia 26 de novembro de 2020,
compareceram somente o Ofendido Wellington Vieira da Silva e
a testemunha Brenda Costa Alves. As testemunhas Alexandre de
Jesus Pereira e Maykon Ferreira Oliveira não acessaram a
plataforma "zoom", apesar de devidamente intimadas, mediante
Carta Precatória (APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento
206).

As testemunhas ministeriais Alexandre de Jesus Pereira, Maykon
Ferreira de Oliveira e Brenda Costa Alves foram inquiridas,
mediante a Carta Precatória, em 18 de novembro de 2020 (APM
nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento 211).

As Defesas não arrolaram testemunhas, apesar de intimadas, e
foi designada a data de 3 de fevereiro de 2021 para a
qualificação e o interrogatório dos Acusados (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, evento 233).

Houve a renúncia ao mandato outorgado pela Defesa de Israel
Pereira Alves e os autos foram encaminhados à DPU, para
assistir o Acusado, mediante Despacho proferido em 28 de
janeiro de 2021 (APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento
236, 242 e 244).

Os Acusados foram qualificados e interrogados em sessão
realizada no dia 3 de fevereiro de 2021, mediante o sistema
audiovisual, observada a norma prevista no art. 306 do CPPM,
tendo Israel se reservado ao direito de permanecer em silêncio
(APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento 264).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Representante do MPM

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
apresentou os pedidos constantes dos eventos 267 e 268, da
APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004. A DPU deixou transcorrer in
albis o aludido prazo. A Defesa de Alax, por sua vez, apresentou
os requerimentos constantes dos eventos 274 e 283, da mesma
Ação Penal Militar.

Os pleitos requeridos pelas Partes foram deferidos parcialmente
pelo Juízo, e arrolada como testemunha do Juízo o Sr. Helisson
Souza de Jesus, conforme Decisão proferida em 23 de março de
2021 (APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento 292).

Após o consentimento das Partes, a testemunha do Juízo foi
inquirida em 18 de junho de 2021, e o acusado Alax, presente no
ato processual, foi reinterrogado (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, evento 375).

A Defesa de Israel requereu a dispensa da reinquirição da
aludida testemunha e do respectivo reinterrogatório (APM nº
7000123-96.2019.7.04.0004, evento 379).

Foi aberto novamente o prazo previsto no art. 427 do CPPM,
mediante o Despacho proferido em 23 de junho de 2021. O
Representante do MPM apresentou novos pedidos; as Defesas,
por sua vez, nada requereram (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, eventos 382, 394, 393 e 405).

Em alegações escritas, o Representante do Parquet Castrense
postula a condenação dos Acusados, nos termos da Exordial
(APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento 415).

A Defensoria Pública da União, em Alegações Derradeiras,
atuando em favor de Israel Pereira Alves, ex-Sd Ex, requer a sua
absolvição da conduta prevista no art. 240, § 6º, incisos II e IV,
c/c o art. 53, ambos do CPM, diante da ausência de provas nos
autos. Em caso de condenação, seja fixada a pena, no seu
mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais, da
primariedade e dos bons antecedentes de seu assistido (APM nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
7000123-96.2019.7.04.0004, eventos 421 e 422).

A Defesa constituída, atuando em favor de Alax da Fonseca
Cavalcante, 2º Sgt Ex, postula a absolvição de seu cliente do
crime imputado na Inicial, em face da inexistência de prova da
materialidade e da autoria delitivas, evocando o princípio do in
dubio pro reo (APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento 424,
doc 1).

Mediante Decisão proferida em 30 de agosto de 2021, estando o
processo em ordem, foi designada a data de 15 de setembro de
2021 para a realização da aludida sessão (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, evento 428).

Na data aprazada, a sessão de julgamento foi realizada e, após
os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª CJM, por unanimidade, julgou
improcedente o pedido descrito da inicial e absolveu Alax da
Fonseca Cavalcante, 2º Sgt Ex, e Israel Pereira Alves, ex-Sd Ex,
ambos do crime previsto no art. 240, § 6º, incisos II e IV, na
forma do art. 53, ambos do CPM, com fulcro na alínea e, do art.
439 do CPPM (APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, evento 446).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 17 de setembro de
2021; a expedição da intimação eletrônica do Ministério Público
Militar se deu em igual data, estipulando o prazo recursal de 28
de setembro a 4 e outubro de 2021, para a interposição do
recurso; a confirmação se deu em 27 de setembro de 2021 e a
apelação foi interposta na mesma data, portanto tempestiva
(APM nº 7000123-96.2019.7.04.0004, eventos 449, 452, 459 e
460).

O Ministério Público Militar, em Razões Recursais, pugna pela
reforma total da Sentença, tendo em vista a tipicidade da
conduta dos Apelados. Assim, postula a condenação dos
Acusados, nos termos descritos na Denúncia (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, eventos 461).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9

O trânsito em julgado para as Defesas se deu em 21 de
setembro e 5 de outubro de 2021 (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, eventos 458 e 467).

A Defesa constituída, atuando em favor de Alax da Fonseca
Cavalcante, 2º Sgt Ex, em sede de contrarrazões, argui,
preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial. No
mérito, postula a absolvição do Apelado do crime imputado na
Inicial, diante da inexistência de provas para a sua condenação,
devendo incidir o princípio do in dubio pro reo (APM nº 7000123-
96.2019.7.04.0004, evento 468).

A Defensoria Pública da União, atuando em favor de Israel
Pereira Alves, ex-Sd Ex, por sua vez, requer a sua absolvição da
conduta prevista no art. 240, § 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53,
ambos do CPM, diante da ausência de provas nos autos (APM nº
7000123-96.2019.7.04.0004, eventos 471).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pela rejeição da
preliminar defensiva, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
ministerial, para manter inalterada a Sentença recorrida
(Apelação nº 7000786-97.2021.7.00.0000, evento 6).

Foi dada vista ao e. Ministro-Revisor.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido.

I. PRELIMINAR
Preliminar de intempestividade do recurso ministerial
arguida pela Defesa.
A Defesa constituída, atuando em favor de Alax da Fonseca
Cavalcante, 3º Sgt Ex, em sede de contrarrazões, argui,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial,
alegando que a leitura da sentença se deu no Plenário no dia 15
de setembro de 2021, devendo o prazo processual começar a
correr a partir do dia seguinte e findando-se no dia 20 de
setembro de 2021, havendo o trânsito para a acusação em 21 de
setembro do mesmo ano.

A preliminar não merece ser acolhida porque, após a edição da
Lei nº 11.419, de 11 de dezembro de 2006, foi implementada a
informatização do processo judicial, no âmbito do Poder
Judiciário, cabendo aos Tribunais a regulamentação da matéria,
dentro da sua competência.

Em seu art. 5º, § 1º, determina que as intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na
forma do art. 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.

Dessa forma, será considerada a intimação no dia em que o
intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação,
certificando-se, nos autos, a sua realização. Esclarece ainda o
seu § 3º que a consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de se
considerar a intimação automaticamente realizada na data do
término desse prazo.

A matéria foi regulamentada no âmbito do STM por intermédio
do Ato Normativo nº 239, de 30 de outubro de 2017. E, no seu
art. 33, § 1º, preceitua que as intimações endereçadas aos
usuários cadastrados serão realizadas diretamente no e-
Proc/JMU, dispensada a publicação em diário oficial ou a
expedição de mandado.

Consta no sistema processual eletrônico e-Proc/STM que a
expedição da intimação do representante do MPM se deu em 17
de setembro de 2021, e a certificação pelo Parquet Castrense se
deu 27 de setembro de 2021, portanto, dentro dos dez dias

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
previstos para a confirmação, conforme estabelece o § 3º do art.
5º da Lei nº 11.419/2006.

A partir dessa certificação, o prazo para ser interposto o recurso
é o previsto no art. 529 do CPPM, qual seja, de cinco (dias),
contados da intimação da Sentença. E, no caso, a confirmação
da intimação se deu em 27 de setembro de 2021 e o recurso foi
interposto em igual data, sendo interposto até mesmo antes de
se iniciar o prazo recursal, que era de 28 de setembro a 4 de
outubro de 2021, portanto, tempestivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do
recurso ministerial, suscitada pela Defesa em sede de
contrarrazões, por falta de amparo legal.

II. MÉRITO
No mérito, o apelo ministerial deve ser desprovido pelas
razões abaixo.
Os presentes autos versam sobre os fatos narrados na peça
inicial, em tese, ocorridos durante a missão Operação Jacinto,
instalada entre os municípios de Almenara e Jacinto, ambos em
Minas Gerais, no período de 9 de abril e 7 de julho de 2017,
envolvendo os militares pertencentes ao Destacamento de
Jacinto/MG, constituído pelo 2º Batalhão Ferroviário (2º B Fv),
com a missão de guarnecerem o Posto de Controle de
Engenharia (PCE) localizado sobre o Rio Rubim, na BR-367.

A Denúncia imputa a Alax da Fonseca Cavalcante, Sgt Ex, e
Israel Pereira Alves, ex-Sd Ex, em coautoria, a prática do crime
do art. 240, § 6º, incisos II e IV, do CPM, sendo os supostos
responsáveis pelo furto da pistola Taurus, modelo 838, calibre
380, nº de série KJU 78055, registrada no SIGMA sob o nº
834122, pertencente ao Ofendido, Wellington Vieira da Silva, 1º
Ten Ex, e de uso particular.

Conforme aponta o Encarregado do IPM, havia certa
desorganização entre os militares, devido à ausência do oficial

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
comandante do Destacamento, quanto à fiscalização do serviço
no Posto de Controle de Engenharia, o que culminou no
cometimento de infrações pelos militares, sempre convictos da
impunidade.

Dessa forma, chegaram a abandonar o PCE para ir a jantares ou
acessar o "wi-fi" de fazendas vizinhas, como no caso do Sgt
Toledo; ou a festas ou dormir na casa de alguma namorada,
como no caso do Sgt Cavalcante e o então Sd Israel.

Foi nesse ambiente que os fatos narrados na Denúncia, em tese,
teriam sido praticados pelo Sgt Cavalcante e pelo ex-Sd Ex
Israel, tendo a acusação descartado qualquer possibilidade de
outra pessoa ter furtado a arma, em vista da desorganização
existente no Destacamento.

Relembre-se que o IPM instaurado de início foi desmembrado em
outros dois, devido ao número de Indiciados e dos diversos
crimes cometidos.

Passando a análise do presente feito, vislumbra-se que a autoria
delitiva não restou demonstrada nos autos.

De início, Alax da Fonseca Cavalcante, Sgt Ex, em juízo, negou
qualquer participação na empreitada delitiva. Israel Pereira
Alves, ex-Sd Ex, por sua vez, reservou-se ao direito
constitucional de permanecer em silêncio.

As testemunhas arroladas pela acusação não trouxeram
qualquer elemento que apontasse a prática do furto pelos
Apelados, como se analisa a seguir.

Foram ouvidas, na qualidade de testemunhas do MPM, Iggor
Matheus de Moura, Ten Ex, Maycon Umbelino da Silva, Leonardo
Ramos de Oliveira, Brenda Costa Alves, Maykon Ferreira de
Oliveira e Alexandre de Jesus Pereira.

Os três primeiros declarantes não trouxeram qualquer

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
esclarecimento quanto à autoria delitiva do crime de furto
qualificado, apenas esclarecendo a primeira testemunha, Iggor
Matheus de Moura, que viu a arma do Ofendido no dia 5 de julho
de 2017, sobre a mesa de estudo, localizada no dormitório.

A Sra. Brenda Costa Alves declarou que teve um relacionamento
com o Sgt Cavalcante, mas nada sério. Que ele nunca comentou
nada acerca do furto da arma, de que teria sido ele o
responsável. Quando consta nas conversas de "whatsApp" com o
Sgt Cavalcante sobre o trecho de não falar nada, acredita que
tenha sido sobre o abandono do posto, no dia 6 de julho de 2017
para ir à festa do Bode. Que ele se apresentou como Alex e não
Alax, mas não sabe dizer o motivo. E, ao final, que não conhece
o ex-Sd Ex Israel Pereira Alves.

O Sr. Maykon Ferreira de Oliveira foi ouvido mediante a Carta
Precatória. Na ocasião, declarou que não conhece os fatos
narrados na Inicial, nem os Acusados tampouco o Sr. Alexandre
de Jesus Pereira. Não conhece qualquer outro militar do
Destacamento. Afirmou que militares entraram em sua
residência, para cumprimento de mandado de busca e
apreensão, revistaram e nada encontraram. Acredita ter sido
confundido com outra pessoa. Tomou conhecimento do furto da
arma no dia em que foram até a sua residência.

A título de esclarecimento, a testemunha acima citada foi
mencionada pelo Sr. Alexandre de Jesus Pereira, na sua versão
extrajudicial, ocorrida em 20 e 22 de agosto de 2017, e, logo em
seguida, retratada, no dia 23 de agosto de 2017.

Foi ouvida ainda como testemunha do Juízo, o Sr. Hellisson Souza
de Jesus, o qual declarou que não possuía qualquer ligação com
os fatos descritos na Inicial e com a res furtiva, na condição de
receptador.

Por sua vez, o Sr. Alexandre de Jesus Pereira, testemunha-chave
para a acusação, confirmou a última declaração prestada

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
durante o Inquérito Policial Militar, no dia 23 de agosto de 2017.

Nessa ocasião, a testemunha procurou o Encarregado da Inquisa
e afirmou que as acusações por ele feitas ao Sgt Cavalcante
haviam sido inventadas. O declarante disse que estava sendo
pressionado pelo Cap Isaías a delatar alguém. Caso assim não
procedesse, a investigação poderia se voltar contra ele ou
alguém da sua família. No entanto, mantém as declarações
quanto à parte das mensagens via "WhatsApp", elaboradas pelo
Sgt Cavalcante.

Apesar de a testemunha ter-se retratado na fase extrajudicial e
homologado essa última versão, em juízo, o nobre Promotor de
Justiça Militar sustenta sua tese tão apenas nas declarações
efetuadas pelo depoente, durante o Inquérito Policial Militar,
entre os dias 20 e 22 de agosto de 2017.

Para esclarecimentos, registram os autos do IPM que, no dia 22
de agosto de 2017, a referida testemunha contou uma versão
pormenorizada de como se deu a prática delitiva perpetrada
pelos Apelados, servindo a sua versão como suporte para o
oferecimento da Exordial.

Ocorre que essa declaração, reforce-se, além de ter sido
retratada pelo depoente, não encontrou qualquer confirmação no
restante do conjunto probatório.

Como já foi mencionado anteriormente, há a versão do Ofendido
de que sentiu falta da sua arma, de uso pessoal, no dia 7 de
julho de 2017, quando se encontrava arrumando os seus
pertences para ir embora, porque a missão já havia sido
encerrada para ele.

Segundo o Oficial, a suspeita recai sobre o Sgt Cavalcante, sobre
o ex-Sd Israel e sobre o Sd Umbelino, principalmente pelo fato de
o primeiro tê-lo visto guardando a arma na mochila no dia 6 de
julho de 2017; e pelo fato de os 3 (três) serem os responsáveis

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
pela Casa, no dia seguinte, e não estarem presentes, quando o
oficial retornou da missão, por volta das 13h30; e, ainda, de se
encontrarem muito nervosos quando chegaram ao local por volta
de 15 (quinze) minutos após a chegada do Oficial.

Por mais que se levantem suspeitas, essas não passam de meras
evidências e não encontraram qualquer respaldo durante a
instrução criminal em juízo.

Acrescente-se que a autoridade policial militar, em seu Relatório,
concluiu que não havia no Destacamento qualquer rotina de
controle de entrada e de saída de militares ou civis. Não havia
também qualquer rotina que garantisse a segurança do
armamento, até mesmo porque o Ofendido guardava a arma, às
vezes, sob o colchão.

Apesar de o Ofendido afirmar que somente o Sgt Toledo e o Sgt
Cavalcante sabiam da arma, os demais militares ouvidos em IPM
declararam que tinham conhecimento da pistola, apesar de não
a ter visto.

As mensagens via "whatsApp" entre o Sgt Cavalcante e a Sra.
Brenda, no período de junho a agosto de 2017, também não
revelaram qualquer fato que pudesse complementar ou
homologar os indícios existentes.

Como se verifica, não há como buscar outros caminhos, exceto
pela absolvição dos Apelados pela insuficiência de provas.

As declarações retratadas pelo civil Alexandre se encontram
isoladas e não possuem qualquer força probatória, não passando
de meros indícios.

O que se mostra nos autos são indícios, cuja definição se
encontra no art. 382 do CPPM, como se segue:
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e
provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9

A lei reconhece o seu valor probatório desde que
satisfeitos alguns pontos, como aponta o art. 383 do
CPPM, in verbis:

Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:

a. Que a circunstância ou fato indicante tenha relação de
causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou
fato indicado;

b. Que a circunstância ou fato coincida com a prova
resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas
diretas colhidas no processo.

Inexiste, portanto, no feito em comento, qualquer outro indício
ou prova judicial que aponte uma relação de causalidade entre o
fato indicante e o fato indicado; ou que coincida com a prova
resultante, ou com qualquer outro indício, ou ainda com as
provas produzidas em juízo.

Pelo que se depreende dos autos, os indícios presentes nos
autos não encontram respaldo na instrução criminal, produzida
em juízo, e não se revestem de força probatória apta a ensejar a
condenação dos Apelados.

A doutrina leciona acerca da diferença entre indícios e provas,
conforme explicita a transcrição a seguir[1] :
[...] Não há que se confundir indícios com provas (ainda
que toda prova seja um indício do que ocorreu), ainda
que o Código os tenha colocado dentro do Título VII,
muito menos quando se trata de valoração na sentença.
Ou seja, ninguém pode ser condenado a partir de meros
indícios, senão que a presunção de inocência exige prova
robusta para um decreto condenatório.
[...]
Portanto, indícios razoáveis, suficientes e demais
adjetivos significam a mesma coisa: elementos
probatórios mais frágeis, fracos, que não justificam uma
decisão condenatória, mas podem perfeitamente ser

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
utilizados para a tomada de decisões interlocutórias, com
recebimento da denúncia, decretação de prisão cautelar,
de medidas cautelares diversas, de medidas
assecuratórias etc., diante da adoção de um
rebaixamento de standard probatório (menor nível de
exigência probatória).

Por fim, se os indícios de autoria justificam uma prisão
cautelar (na visão do sendo comum teórico, com a qual
não concordamos) ou um sequestro de bens, pois a
cognição é sumária e limitada ao fumus comissi delicti,
jamais legitimam uma sentença penal condenatória.

Não há qualquer validação de que a arma tenha sido furtada
pelos Apelados ou por eles vendida a um terceiro.

É unânime na doutrina e na jurisprudência que a ausência de
provas nos autos leva a absolvição dos Apelados pelo princípio
do in dubio pro reo.

A Sentença recorrida deve ser mantida integralmente, a qual se
adota como razões adicionais para decidir, trazendo à colação os
seguintes
fundamentos
(Apelação
nº
7000786-
97.2021.7.00.0000, evento 1, 1-SENT):
A prova indiciária, considerada em conjunto com outros
elementos dos fatos, pode ser considerada para fins de
condenação, como previsto nos artigos 382 e 383 do
CPPM. No entanto, a prova indiciária invocada pelo MPM
apresenta alguns problemas: 1) não há prova de que
efetivamente a pistola desapareceu na data indicada pela
denúncia, pois tal versão se baseia exclusivamente no
depoimento do ofendido; 2) quando o ofendido estava na
ponte não estavam com ele também as testemunhas
Maycon Umbelino e Alexandre de Jesus Pereira; 3) o Sr.
Alexandre disse saber da subtração através da
comunicação feita por militares - que igualmente não
presenciaram o delito e, na verdade, não poderiam
afirmar categoricamente que a arma foi subtraída,
perdida ou mesma repassada a outrem pelo próprio

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/06/2022 18:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381968d9
ofendido; e 4) o Sr. Alexandre disse que não era amigo do
acusado Israel, e sim que era tanto do acusado Alax
Cavalcante quanto do ofendido.

Logo, seja pelo previsto no artigo 297 do CPPM, seja pela
existência de diversas possibilidades ao que realmente
ocorreu e ante a inexistência de prova indiciária capaz de
inferir a autoria da conduta, é cabível a aplicação do in
dubio pro reo, conduzindo à absolvição dos acusados
dada a ausência de provas suficientes para a
condenação.

É o quanto basta ao exame da quaestio.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo
do Parquet Castrense e mantenho a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] LOPES, Junior Aury, Direito processual penal, 17. ed. São
Paulo: Saraiva Educação 2020. p. 553-54.